Tribunal: TJMT
Processo: 1035279-13.2024.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-06-17
Data de publicação: 2025-06-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1035279-13.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Liminar, Anulação, Rescisão]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ANDERSON MATOS TERRIAGA CUNHA - CPF: 448.359.598-92 (ADVOGADO), IMARTPROMO ARTIGOS PERSONALIZADOS LTDA - CNPJ: 09.519.739/0001-89 (AGRAVANTE), PRESIDENTE DO CONSELHO ADMINSITRATIVO SENAR -MT. (AGRAVADO), SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM RURAL SENAR AR/MT - CNPJ: 04.264.173/0001-78 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), CARLOS ROYTTMEN PIRES DA SILVA - CPF: 847.201.586-68 (ADVOGADO), MARCELA REGINA DE ALMEIDA FREITAS - CPF: 722.018.271-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO A EXCELENTÍSSIMA SRA. DESA. RELATORA MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, 1o VOGAL EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR E 2o VOGAL EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

EMENTA:

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL. PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO À APELAÇÃO. REGISTRO DE PREÇOS. CANCELAMENTO ADMINISTRATIVO. PROBABILIDADE DE PROVIMENTO DO RECURSO E PERIGO DE DANO NÃO DEMONSTRADOS. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo interno interposto por empresa privada contra decisão monocrática que indeferiu pedido de efeito suspensivo ativo em apelação cível, no bojo de ação impetrada em razão do cancelamento de ata de registro de preços.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se houve impugnação específica aos fundamentos da decisão monocrática, a fim de se afastar a preliminar de ausência de dialeticidade; e (ii) verificar se estão presentes os requisitos legais para concessão de tutela provisória recursal, especialmente a presença de perigo de dano e probabilidade do direito invocado.

III. Razões de decidir

3. A impugnação recursal, ainda que com repetição parcial de fundamentos anteriores, aborda os elementos essenciais da decisão agravada, afastando a preliminar de ausência de dialeticidade.

4. A documentação juntada aos autos demonstra que foi oportunizada manifestação da empresa sobre o cancelamento da ata, por meio de notificação extrajudicial, o que afasta, em análise sumária, a alegação de ofensa ao contraditório e à ampla defesa.

5. A ausência de demonstração de perigo de dano, dada a natureza não perecível dos bens objeto da ata, impede o acolhimento do pedido de efeito suspensivo. A reversibilidade do dano afasta a urgência necessária à concessão da tutela.

6. Inviável o reconhecimento de litigância de má-fé, por ausência de dolo processual ou prejuízo demonstrado à parte contrária.

IV. Dispositivo e tese

7. Agravo interno não provido.

Tese de julgamento: "

1. Considera-se atendido o princípio da dialeticidade quando a petição recursal, ainda que com fundamentos similares aos anteriormente apresentados, enfrenta os pontos essenciais da decisão agravada. 2. A concessão de tutela recursal pressupõe a presença simultânea de probabilidade do direito e perigo de dano, sendo incabível quando ausente risco iminente e demonstrado contraditório no processo administrativo".

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.021, § 1o, 300; CF/1988, art. 5o, LIV e LV.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, N.U 1001379-46.2019.8.11.0022, Rel. Des. Helena Maria Bezerra Ramos, j. 21.11.2022; TJMT, N.U 0000450-44.2013.8.11.0053, Rel. Des. Yale Sabo Mendes, j. 06.10.2021.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO:

Egrégia Câmara:

Trata-se de “
AGRAVO INTERNO
”, interposto por IMARTPROMO ARTIGOS PERSONALIZADOS LTDA., contra a decisão monocrática proferida nos autos da Petição Cível n.° 1035279-13.2024.811.0000, que indeferiu o pedido de concessão de efeito suspensivo ativo à apelação, nos seguintes termos (ID. 258379179):

“
LIMINAR

Vistos, etc.

Trata-se de pedido de “atribuição de
Efeito Suspensivo

ao

Recurso de Apelação
”, formulado por IMARTPROMO ARTIGOS PERSONALIZADOS LTDA, contra a sentença proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr. Flávio Miraglia Fernandes, nos autos de n.° 1053617-09.2024.811.0041, em trâmite perante a 2a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, MT, que julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, por inadequação da via eleita, nos seguintes termos (ID. 175973386):

“Vistos, etc.

Trata-se de mandado de segurança impetrado por
ImartPromo Artigos Personalizados Ltda.
, objetivando, em sede liminar, a suspensão dos efeitos do cancelamento unilateral da Ata de Registro de Preços no 132/2024 e a determinação para que o impetrado aceite a entrega dos materiais confeccionados pela impetrante.

Alega a impetrante que o ato administrativo de cancelamento foi realizado com violação aos princípios do contraditório e ampla defesa (art. 5o, LV, da CF), resultando em prejuízos financeiros irreparáveis, dado que os materiais personalizados já foram confeccionados.

Com o pedido inaugural vieram os documentos.

É o relatório.

Decido.

O mandado de segurança é remédio constitucional para proteger direito líquido e certo sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, alguém sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, conforme dispõe o inciso LXIX do art. 5o da Constituição Federal e art. 1o da Lei no. 12.016/09:

“Art. 1
o
Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça”.

É cediço, nos termos do art. 7o, inciso III, da Lei 12.016/2009, que para a concessão de medida liminar, faz mister a presença dos seguintes requisitos: que os fundamentos da impetração sejam relevantes (
fumus boni iuris
) e a possibilidade do ato impugnado resultar a ineficácia da medida, caso seja finalmente deferida (
periculum in mora
).

O direito líquido e certo é aquele que pode ser comprovado de forma imediata, sem necessidade de instrução probatória complexa.

No presente caso, a alegação de ilegalidade do cancelamento da ata de registro de preços e de violação aos princípios constitucionais não encontra, de plano, respaldo inequívoco. Pelo contrário, a análise do ato impugnado requer exame mais detalhado dos elementos do processo administrativo e das condições pactuadas entre as partes, o que extrapola os limites da via eleita.

É pacífico na jurisprudência que o mandado de segurança não é instrumento adequado para discutir controvérsias contratuais, especialmente aquelas que envolvem a análise de cláusulas, obrigações e condições de execução de contratos administrativos. O Superior Tribunal de Justiça já firmou entendimento de que questões dessa natureza devem ser resolvidas pelas vias ordinárias, onde é possível assegurar ampla instrução probatória e contraditório pleno:

"O mandado de segurança não é cabível para o reconhecimento de direito que dependa de dilação probatória ou que envolva questões complexas relacionadas à interpretação de cláusulas contratuais." (STJ, AgInt no RMS 54.313/SP, Rel. Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 18/09/2018)

Cumpre ressaltar que a ata de registro de preços não constitui, por si só, um contrato administrativo, mas um compromisso que confere à Administração Pública a faculdade de realizar contratações futuras, observadas as condições previamente estabelecidas. Nesse contexto, o cancelamento de itens ou mesmo da ata completa, ainda que se alegue eventual descumprimento de formalidades, não configura, de imediato, violação a direito líquido e certo, mas sim matéria que deve ser discutida em ação ordinária específica.

A impetrante também não demonstrou a impossibilidade de reparação de eventual prejuízo por outras vias legais. Caso sejam reconhecidas falhas no ato administrativo impugnado, é possível buscar indenização ou mesmo revisão judicial do cancelamento pela via ordinária, preservando-se, assim, o devido processo legal e o contraditório.

Diante do exposto,
reconheço a inadequação da via eleita para a discussão da matéria
e, com fundamento no art. 485, inciso VI, do Código de Processo Civil, c/c o art. 10 da Lei no 12.016/2009, julgo extinto o processo sem resolução do mérito.

Sem custas e honorários.

P.I.C.

Cuiabá-MT, data registrada no sistema.

FLÁVIO MIRAGLIA FERNANDES

Juiz de Direito em Substituição”
.

Aduz a parte requerente que estão presentes os requisitos necessários para a atribuição de efeito suspensivo à apelação, asseverando a probabilidade de reforma da sentença, bem como que a segurança inicialmente pretendida não será suficiente para evitar o perecimento do direito líquido e certo se, nesse momento, não for concedida medida liminar para garantir a entrega dos itens descritos na Ata de Registro de Preços n.° 132/2024/SENAR/MT.

Sustenta, nesse contexto, a existência de perigo na demora, pois o SENAR/MT está sendo prejudicado devido à conduta individual da parte apelada quem por consequência, ficará impossibilitada de utilizar os materiais nos eventos.

Afiança, outrossim, que o indeferimento da tutela pretendida causará danos ao particular, pois “
os apelados recusaram a entrega de 22.000 unidades de lápis, 50.000 unidades de caneta e 19.800 unidades de apontadores, todos personalizados, conforme exigido pelo edital. Ressalta-se que a apelante se comprometeu a entregar uma quantidade superior àquela definida na contraproposta do SENAR/MT
, além de respeitar o prazo final estabelecido pela
PROCURADORIA
”.

Salienta que a probabilidade de provimento do recurso está consubstanciada pelos documentos acostados ao processado, ressaltando que o ato administrativo é ilegal, na medida em que o cancelamento da ata de registro de preços deve ser interpretado como a rescisão de um contrato administrativo, no qual é fundamental assegurar o direito ao contraditório e da ampla defesa, não oportunizados à parte apelante.

Pontua, nesse ponto, que a desconsideração infundada de elementos de prova impede o adequado exercício do direito de defesa, uma vez que os argumentos e evidências apresentados pela parte apelante não foram apreciados, comprometendo a justiça administrativa e a imparcialidade da decisão proferida.

Apregoa que a parte apelada nunca respondeu objetivamente aos pedidos e requerimentos formulados pela parte apelante na via administrativa, “ao contrário, as respostas oferecidas eram totalmente genéricas, apenas indeferindo os pedidos,
sem apreciação do mérito, nas quais a apelante expôs diversas teses
, a saber: (i) o caso fortuito ou de força maior; (ii) a preferência pela extinção do contrato; e (iii) a teoria do consequencialismo”.

Esclarece, por derradeiro, que “a manutenção dos efeitos do cancelamento da
Ata de Registro de Preços no 132/2024/SENAR/MT

certamente levará à perda do objeto da lide
, o que torna imprescindível a concessão do efeito suspensivo ao recurso de apelação”.

Em face dessa situação, depois de discorrer sobre os fatos e fundamentos jurídicos que entende cabíveis à espécie, a parte agravante requer (ID. 257780160):

“a) Pela
concessão do efeito suspensivo recursal, de modo a suspender os efeitos do cancelamento da Ata de Registro de Preços no 132/2024/SENAR/MT
;

b) Deferido o pedido de concessão do efeito suspensivo, a apelante requer e implora a Vossas Excelências pela
urgente expedição de ofício ao d. Juízo de Primeira Instância e aos apelados
, cientificando-os da concessão e seus efeitos;

c) Por fim, a apelante requer e implora pelo integral provimento deste pedido de
efeito suspensivo recursal
, concedendo a necessária medida liminar, na forma requerida no writ, até o julgamento de mérito do recurso de apelação que certamente reformará a r. sentença “
a quo
”, seja para conceder a segurança e declarar ilegal e coator o ato administrativo perpetrado pelos apelados, consistente em cancelar a
Ata de Registro de Preços no 132/2024/SENAR/MT
sem antes dar à apelante, ainda na fase administrativa, a oportunidade de apresentar defesa e/ou recurso em face de tal decisão, o que resultou em incontestável violação aos princípios da ampla defesa e do contraditório;

d) Seja para, subsidiariamente, na improvável hipótese de que Vossas Excelências não considerem a causa madura para julgamento durante a apreciação do recurso de apelação, reformar a r. sentença e determinar o envio dos autos à Primeira Instância para julgamento do mérito;

e) Antes, insista-se, a apelante requer e implora a Vossas Excelências pela concessão imediata da medida liminar pleiteada no writ para sobrestar os efeitos dos atos ilegais e coautores perpetrados pelos apelados, eis que o Código de Processo Civil estabelece que “
a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso
” (art. 995, parágrafo único)”.

É o relatório do necessário.

DECIDO
.

Da análise da situação posta, mister se faz consignar que o efeito suspensivo da apelação refere-se à impossibilidade de a decisão hostilizada produzir efeitos enquanto não houver julgamento do recurso interposto, conforme dispõe o artigo 1.012, do Código de Processo Civil,
in verbis:

“Art. 1.012. A apelação terá efeito suspensivo.

§ 1o Além de outras hipóteses previstas em lei, começa a produzir efeitos imediatamente após a sua publicação a sentença que:

I - homologa divisão ou demarcação de terras;

II - condena a pagar alimentos;

III - extingue sem resolução do mérito ou julga improcedentes os embargos do executado;

IV - julga procedente o pedido de instituição de arbitragem;

V - confirma, concede ou revoga tutela provisória;

VI - decreta a interdição.

§ 2o Nos casos do § 1o, o apelado poderá promover o pedido de cumprimento provisório depois de publicada a sentença.

§ 3o O pedido de concessão de efeito suspensivo nas hipóteses do § 1o poderá ser formulado por requerimento dirigido ao:

I - tribunal, no período compreendido entre a interposição da apelação e sua distribuição, ficando o relator designado para seu exame prevento para julgá-la;

II - relator, se já distribuída a apelação.

§ 4o Nas hipóteses do § 1o, a eficácia da sentença poderá ser suspensa pelo relator se o apelante demonstrar a probabilidade de provimento do recurso ou se, sendo relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou de difícil reparação”.

Acerca do tema, o professor Daniel Amorim Assumpção Neves,
in
Novo Código de Processo Civil Comentado, 2.a ed. rev. e atual. - Salvador. Ed.
JusPodivm
, 2017, pág. 1.709, ensina o seguinte:

“O art. 1.012,
caput
, do Novo CPC, prevê como regra o efeito suspensivo
ope legis
, de forma que a mera prolação da sentença já é o suficiente para retirar-lhe os efeitos, sendo a suspensão da eficácia prorrogada até o julgamento da apelação. Há, entretanto, exceções a essa regra, nas quais o efeito suspensivo será
ope iudicis
, dependendo, portanto, do preenchimento de requisitos legais para o caso concreto.

Ainda que a apelação seja tradicionalmente lembrada como recurso com efeito suspensivo é importante lembrar que, existem exceções previstas em lei, quando a sentença terá eficácia imediata, que só será suspensa diante de acolhimento de pedido de efeito suspensivo formulado pelo apelante (efeito suspensivo
ope iudicis
ou impróprio)”.

Por sua vez, o artigo 995,
caput
, do CPC, é divido em duas partes, a saber:
a)
os recursos não impedem a eficácia da decisão; e
b)
salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso.

Vê-se, portanto, que existem normas legais que permitem obstar a eficácia imediata da sentença atacada, prolongando até julgamento do recurso.

No caso
sub examen
, o recurso de apelação, interposto nos autos de n.° 1053617-09.2024.811.0041, está pendente de análise e aguarda remessa ao segundo grau.

Todavia, do exame dos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, conclui-se que o pedido não revela, por ora, elementos de prova suficientes a permitir, nesta análise perfunctória, o deferimento da tutela pretendida, notadamente pela ausência dos pressupostos autorizadores para a sua concessão.

E isso porque, com base nos argumentos e nas documentações apresentadas nos autos, concluo,
primo ictu oculi
, que não estão presentes os requisitos previstos no artigo 1.012, §4o, do Código de Processo Civil, acima transcrito, para a concessão do efeito suspensivo impróprio e, consequentemente, o deferimento da liminar pretendida no
writ
.

Com efeito, sabe-se que a Administração Pública pode revogar os seus atos, no exercício da autotutela, por motivo de conveniência ou oportunidade, nos termos da Súmula n.° 473, do Supremo Tribunal Federal. Confira-se:

“Súmula 473: A administração pode anular seus próprios atos, quando eivados de vícios que os tornam ilegais, porque deles não se originam direitos; ou revogá-los, por motivo de conveniência ou oportunidade, respeitados os direitos adquiridos, e ressalvada, em todos os casos, a apreciação judicial”.

Quando o ato impugnado, por sua vez, implicar em invasão da esfera jurídica dos interesses individuais, o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento no sentido de que se faz necessária a instauração de procedimento administrativo, que assegure o contraditório e a ampla defesa (AgInt no RMS 48.822/SE, Rel. Min. FRANCISCO FALCÃO, DJe 17.8.2017; RMS 58.008/RJ, Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, DJe 19.11.2018; AgRg no RMS 33.362/MS, Rel. Min. NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, DJe 12.5.2016).

Esse, a propósito, é o fundamento no qual se baseia a parte apelante na sua insurgência mandamental como elemento violador do direito líquido e certo, qual seja, a não observância, pela autoridade impetrada, dos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa.

Entrementes, do exame dos documentos apresentados, não obstante o termo de cancelamento apresentado pela parte apelante, verifica-se que antes da impetração do
mandamus
, a autoridade coatora inaugurou procedimento administrativo para apuração dos apontamentos constantes da Comunicação Interna n.° 128/2024/ALMOXARIFADO/PATRIMONIO/ARQUIVOCENTRAL, com a expedição, na data de 07.11.2024, de notificação extrajudicial, na qual oportuniza à parte a apresentação de defesa fundamentada sobre o cancelamento da Ata de Registro de Preços, bem como da aplicação de sanções estipuladas no edital do pregão eletrônico n.° 053/2024 (documentos disponibilizados no google drive, no link: https://drive.google.com/drive/folders/1idxMJbvIl4_5kcV-dWF4I1YE33AVIyP9 , indicado na página 15, do ID. 257780160).

Dessa maneira, em juízo não exauriente, perfaz curial registrar que a abertura de procedimento administrativo, ainda que a notificação tenha sido concretizada após a impetração da ação mandamental, afasta a probabilidade de provimento do recurso, ante a aparente perda de objeto do
writ
, mormente diante da apresentação de defesa pela parte impetrante/apelante.

Demais disso, a
prima facie
, considerando a existência de procedimento no qual foi oportunizado o exercício do contraditório e da ampla defesa, não se verifica o alegado risco ao resultado útil do processo a justificar a concessão da medida liminar, em especial pelo fato de que não consta do processado notícia quanto à existência de decisão definitiva no processo instaurado na via administrativa.

Diante do exposto e ante tudo o mais que dos autos consta,
INDEFIRO
o pedido de concessão de efeito suspensivo ativo à apelação formulado pela parte apelante.

Comunique-se ao juízo de primeiro grau.

Decorrido
in albis
o prazo recursal, arquivem-se, com as anotações e cautelas de estilo.

Intimem-se.

Cumpra-se,
expedindo-se o necessário.

Cuiabá, MT, data registrada no sistema.

Desa. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Relatora
”.

Contra essa decisão foram opostos “
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
com efeito modificativo
” (ID. 259809161), rejeitados em razão da inexistência de contradição na decisão embargada (ID. 266555761).

Em suas razões recursais, a parte agravante aduz que a a notificação mencionada na decisão monocrática, “
(CARTA No 011/2024/2024/PROCURADORIA JURÍDICA/SENAR/MT), vinculada à Comunicação Interna n° 128/2024/ALMOXARIFADO/PATRIMONIO/ARQUIVO CENTRAL
”, refere-se exclusivamente ao processo administrativo sancionatório instaurado após a impetração da ação mandamental.

Argumenta, a esse respeito, que na defesa administrativa apresentada, a parte agravante se insurge contra eventuais sanções e não sobre a Ata de Registro de Preços n.° 132/SENAR/MT, a qual defende que foi arbitrariamente cancelada, sem que lhe fosse oportunizado o contraditório e a ampla defesa.

Sustenta, nesse ponto, que “o cerne da demanda gira sobre as ilegalidades cometidas no trâmite processual que resultou no cancelamento da Ata de Registro de Preços no 132/2024/SENAR/MT”, porém “[...] não há nos autos indicação de que a discussão repouse sobre a notificação que concedeu o prazo para a apresentação de defesa no âmbito sancionatório, a qual foi tempestivamente apresentada e objetivou o arquivamento do expediente punitivo e o afastamento de eventuais sanções”.

Reitera que foi vítima de omissão por parte dos agravados, conforme provas e demais elementos existentes nos autos, de modo que se faz necessária a concessão da medida liminar.

Assevera, outrossim, que estão presentes os pressupostos para o deferimento da tutela antecipada, afirmando que “
por força de um ato manifestamente ilegal e coator, a Agravante foi tolhida de seu direito líquido e certo de se defender em processo administrativo específico sobre a possibilidade de cancelamento unilateral da ata de registro de preços e, consequentemente, da extinção do vínculo obrigacional constituído entre as partes. Além disso, o SENAR/MT instaurou novo processo licitatório para a aquisição do mesmo objeto
”.

Por essa razão, requer a “
procedência do presente agravo interno, concedendo a tutela recursal nos termos do artigo 995, § único do CPC para sobrestar os efeitos dos atos ilegais e coautores perpetrados pelos Agravados, eis que a Agravante acredita ter logrado demonstrar o preenchimento do fumus boni iuris e do periculum in mora; da probabilidade de provimento do recurso; e, por fim do risco de dano grave ou de difícil reparação
” (ID. 273063880).

Nas contrarrazões, a parte agravada suscita preliminar de ausência de impugnação específica à decisão monocrática e, no mérito, sustenta o não cabimento do agravo de instrumento, postulando pela condenação da parte agravante ao pagamento de multa por litigância de má-fé (ID. 278743372).

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo indeferimento do pedido (ID. 285083367).

É o relatório.

VOTO DA
RELATORA

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara:

Como relatado, trata-se de “
AGRAVO INTERNO
”, interposto por IMARTPROMO ARTIGOS PERSONALIZADOS LTDA., contra a decisão monocrática proferida nos autos da Petição Cível n.° 1035279-13.2024.811.0000, que indeferiu o pedido de concessão de efeito suspensivo ativo à apelação.

De proêmio, verifica-se que a parte agravada suscita, nas contrarrazões, preliminar de ausência de dialeticidade recursal, asseverando que as razões recursais não possuem impugnação específica à decisão monocrática.

Com efeito, na sistemática processual incumbe ao recorrente o ônus de impugnar especificamente a decisão objeto de inconformismo, de modo a expor os fundamentos de fato e de direito que lastreiam sua pretensão, em virtude do princípio da dialeticidade, nos termos do artigo 1.021, do Código de Processo Civil,
in verbis
:

“Art. 1.021. Contra
decisão
proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal.

§ 1o Na petição de agravo interno, o recorrente impugnará especificadamente os
fundamentos
da
decisão

agravada
.

§ 2o O agravo será dirigido ao relator, que intimará o
agravado
para manifestar-se sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias, ao final do qual, não havendo retratação, o relator levá-lo-á a julgamento pelo órgão colegiado, com inclusão em pauta.

§ 3o É vedado ao relator limitar-se à reprodução dos
fundamentos
da
decisão

agravada
para julgar improcedente o agravo interno.

§ 4o Quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em
decisão
fundamentada, condenará o agravante a pagar ao
agravado
multa fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa.

§ 5o A interposição de qualquer outro recurso está condicionada ao depósito prévio do valor da multa prevista no § 4o, à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de
gratuidade
da
justiça
, que farão o pagamento ao final.” (grifo nosso).

Por sua vez, assim disciplina o Regimento Interno deste Sodalício:

“Art. 134-A. Contra decisão proferida pelo relator em recurso ou processo de competência originária caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, no prazo de 15 (quinze) dias.

§ 1o - O agravo será dirigido ao relator, que intimará o agravado para se manifestar sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias e, não havendo retratação, o relator o levará a julgamento no órgão colegiado, com inclusão em pauta. (Alterado pela E.R. n.o 028/2017 - TP)

§ 2o - Quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante a pagar ao agravado multa fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa.

§ 3o - A interposição de qualquer outro recurso está condicionada ao depósito prévio do valor da multa prevista no parágrafo anterior, à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final.

§ 4o - A sustentação oral em agravo interno é cabível apenas nas hipóteses de extinção da ação rescisória, mandado de segurança de competência originária e reclamação, nos termos do art. 937, §3o, do Código de Processo Civil.

§ 5o - Além das regras gerais previstas no Código de Processo Civil, serão observadas as disposições da Lei n. 8.038/90. (Acrescido pela E.R. n.o 025/2016 - TP)”

Na hipótese, diferentemente do que sustenta a parte agravada, a despeito de reprisar os fundamentos apresentados na petição cível, é possível extrair do conteúdo das razões recursais a insurgência contra os fundamentos da decisão monocrática, em especial quanto à alegada presença dos requisitos para a concessão do efeito ativo.

Dessa maneira, verificada a impugnação suficiente e específica dos fundamentos do
decisum
agravado, não se configura a inércia argumentativa exigida para o reconhecimento da ausência de dialeticidade.

No mérito, do exame da matéria exposta no agravo regimental, a tese sustentada pela parte agravante está centrada na alegação de que a parte agravada cancelou a ata de registro de preços sem oportunizar o exercício do contraditório e da ampla defesa, o que demonstra a probabilidade de provimento do recurso, bem como a existência de perigo na demora, pelo risco de perda do objeto e prejuízo material à empresa.

Todavia, consoante exposto na decisão vergastada, não se evidencia, de plano a probabilidade de provimento do recurso, uma vez que, a despeito de não terem sido acolhidos os pedidos de dilação de prazo, a alegada ausência de contraditório e ampla defesa no cancelamento da ata de registro de preços é controvertida nos autos.

Nesse ponto, registra-se que antes da impetração do
mandamus,
a parte agravada instaurou procedimento administrativo, para apuração dos apontamentos constantes da Comunicação Interna n.° 128/2024/ALMOXARIFADO/PATRIMONIO/ARQUIVOCENTRAL, com a expedição, na data de 07.11.2024, de notificação extrajudicial, na qual oportuniza à parte a apresentação de defesa fundamentada sobre o cancelamento da Ata de Registro de Preços, bem como da aplicação de sanções estipuladas no edital do pregão eletrônico n.° 053/2024 (documentos disponibilizados no google drive, no link: https://drive.google.com/drive/folders/1idxMJbvIl4_5kcV-dWF4I1YE33AVIyP9, indicado na página 15, do ID. 257780160).

Dessa maneira, não se vislumbra, em cognição sumária, a ocorrência de vício capaz de justificar a antecipação dos efeitos da tutela jurisdicional pretendida.

Outrossim, ausente o requisito do perigo de dano. E, isso porque, o objeto do registro de preços se refere à aquisição de materiais escolares personalizados – bens de natureza não perecível -, o que afasta, por si só, a urgência alegada. Eventual acolhimento do recurso, ao final, poderá ensejar as medidas reparatórias cabíveis, sem que se evidencie a irreversibilidade do dano invocado.

Ademais, não se pode olvidar que a sistemática do registro de preços não obriga a Administração à contratação imediata ou integral dos itens registrados, razão pela qual o cancelamento da ata, ainda que questionável em seus fundamentos, não configura, de plano, violação a direito líquido e certo, tampouco enseja medida de urgência, devendo a matéria ser apreciada, com a devida profundidade, no momento próprio.

Por derradeiro, da análise dos autos e argumentos apresentados pela parte agravante, constata-se que inexistem fatos novos e fundamentos hábeis a justificar a reconsideração da decisão recorrida.

A respeito da litigância de má-fé, assim dispõe os artigos 80 e 81, do Código de Processo Civil:

“Art. 80. Considera-se litigante de má-fé aquele que:

I - deduzir pretensão ou defesa contra texto expresso de lei ou fato incontroverso;

II - alterar a verdade dos fatos;

III - usar do processo para conseguir objetivo ilegal;

IV - opuser resistência injustificada ao andamento do processo;

V - proceder de modo temerário em qualquer incidente ou ato do processo;

VI - provocar incidente manifestamente infundado;

VII - interpuser recurso com intuito manifestamente protelatório”.

“Art. 81. De ofício ou a requerimento, o juiz condenará o litigante de má-fé a pagar multa, que deverá ser superior a um por cento e inferior a dez por cento do valor corrigido da causa, a indenizar a parte contrária pelos prejuízos que esta sofreu e a arcar com os honorários advocatícios e com todas as despesas que efetuou.

§ 1o Quando forem 2 (dois) ou mais os litigantes de má-fé, o juiz condenará cada um na proporção de seu respectivo interesse na causa ou solidariamente aqueles que se coligaram para lesar a parte contrária.

§ 2o Quando o valor da causa for irrisório ou inestimável, a multa poderá ser fixada em até 10 (dez) vezes o valor do salário-mínimo.

§ 3o O valor da indenização será fixado pelo juiz ou, caso não seja possível mensurá-lo, liquidado por arbitramento ou pelo procedimento comum, nos próprios autos”.

Ainda, sobre o tema, ensina Nelson Nery Júnior:

“É a parte ou interveniente que, no processo, age de forma maldosa, com dolo ou culpa, causando dano processual à parte contrária. É o improbus litigador, que se utiliza de procedimentos escusos com o objetivo de vencer ou que, sabendo ser difícil ou impossível vencer, prolonga deliberadamente o andamento do processo, procrastinando o feito”. (NERY JÚNIOR, Nelson. Código de Processo Civil Comentado. 7 ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2003, p. 371).

Como se vê, a pretendida condenação de qualquer das partes em litigância de má-fé subordina-se à demonstração objetiva de que tenha agido com dolo processual, isto é, com a intenção de prejudicar a parte adversa no processo, bem como à comprovação de prejuízo à parte contrária.

Igualmente, mister ressaltar que a litigância temerária e a conduta maliciosa não se presumem, exigindo-se, por consequência, prova satisfatória não só da sua existência, como, também, da caracterização do dano processual a que a condenação cominada na lei visa a compensar, elementos não evidenciados na hipótese.

Assim, diante da ausência dos elementos caracterizadores do dolo processual da parte agravante, no caso concreto, e ausente prejuízo à parte agravada, não há que se falar em litigância de má-fé.

Nesse sentido:

“RECURSO DE APELAÇÃO COM REEXAME NECESSÁRIO. AÇÃO REIVINDICATÓRIA DE PROGRESSÃO FUNCIONAL. MUNICIPIO DE PEDRA PRETA. PROFESSOR (A). SENTENÇA PROCEDENTE. IMPLANTAÇÃO DESDE A DATA DA POSSE COM REFLEXOS. TABELA DA LEI ORDINÁRIA N° 079/1998. NOVA LEI ORDINÁRIA N° 856/2015. REESTRUTURAÇÃO DO PLANO DE CARGOS, CARREIRA E VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA ÁREA DA EDUCAÇÃO. INVERSÃO DA NOMENCLATURAS (CLASSE E NIVEL). PROGRESSOES OBSERVADAS PELA MUNICIPALIDADE EM CONFORMIDADE COM A LEGISLAÇÃO. REFORMA DA SENTENÇA PARA IMPROCEDENCIA DA AÇÃO DE ORIGEM. LITIGANCIA DE MÁ FÉ – INOCORRÊNCIA. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA RETIFICADA.

9...)

03.
Para que ocorra a condenação por litigância de má-fé, é necessário que se faça prova da instauração de litígio infundado ou temerário, bem como da ocorrência de dano processual em desfavor da parte contrária
”.

(N.U 1001379-46.2019.8.11.0022, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 21/11/2022, Publicado no DJE 05/12/2022). (Grifo nosso).

“REMESSA NECESSÁRIA COM RECURSO DE APELAÇÃO – RECLAMAÇÃO TRABALHISTA – AÇÃO DE COBRANÇA - SERVIDOR PÚBLICO – CONTRATO TEMPORÁRIO – RENOVAÇÕES SUCESSIVAS – INOCORRÊNCIA – VALIDADE DA CONTRATAÇÃO – AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO DO ART. 37, II E §2O DA CF E DA LEI MUNICIPAL No 1.018/2009 – DEPÓSITO DO FGTS – NÃO CABIMENTO – ENTENDIMENTO CONSOLIDADO DO STJ –VERBAS RESCISÓRIAS – INDEVIDO LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – NÃO CARACTERIZADA – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

1. Observada a ocorrência de contratação para trabalho específico no período de um ano, atendendo às diretrizes legais do prazo permitido para a prorrogação, não se convola em ilegal tal contratação, não fazendo jus ao recolhimento do FGTS, nos termos do art. 37, II da Constituição Federal c/c a Lei Municipal n.o 1.018/2009.

2. O vínculo jurídico que se estabelece entre a Administração e os servidores contratados temporariamente é o de direito administrativo (jurídico-administrativo).

3.
A condenação por litigância de má-fé somente é cabível, quando se comprova que a parte agiu de forma desleal no processo, com dolo ou culpa, pois a boa-fé é presumível, e a má-fé exige prova consistente
.

4. Sentença reformada, Recurso Provido”.

(N.U 0000450-44.2013.8.11.0053, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, YALE SABO MENDES, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 06/10/2021, Publicado no DJE 15/10/2021). (Grifo nosso).

“APELAÇÃO — EXECUÇÃO FISCAL — EXTINÇÃO EM RAZÃO DE LITISPENDÊNCIA ARGUIDA EM EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE — POSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS POR EQUIDADE. MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ — NÃO VERIFICAÇÃO DE CONDUTA TEMERÁRIA.

Possível a “fixação de honorários de sucumbência nos termos do art. 85, §8o, do CPC/2015, nas hipóteses em que o Juiz sentenciante acolher alegação de litispendência em exceção de pré-executividade” (STJ, AgInt no REsp 1807900/RS).

Incabível a aplicação de multa por litigância de má-fé quando não evidenciado a existência de “abuso do direito de ação, tampouco conduta intencionalmente maliciosa e temerária ou não observância do dever de lealdade processual” (STJ, EDcl no AgInt no MI 345/DF
).

Recurso não provido”.

(N.U 0000693-70.2015.8.11.0100, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, LUIZ CARLOS DA COSTA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 12/04/2022, Publicado no DJE 13/04/2022). (Grifo nosso).

Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO
ao recurso de AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL, mantendo incólume a decisão atacada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/06/2025